Tribunal: TJSP
Processo: 1501140-48.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501140-48.2019.8.26.0545, da Comarca de Jarinu, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JONATAN MARQUES
TABORDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram,
pois, provimento ao recurso do Ministério Público, para aumentar a pena do
sentenciado JONATAN MARQUES TABORDA a 1 ano, 3 meses e 6 dias de
detenção, e 22 dias de prisão simples.v.u.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de
prisão em desfavor do réu., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501140-48.2019.8.26.0545 -Voto no 45604 (apmc)
2
VOTO no: 45.604
Apelação Criminal no: 1501140-48.2019.8.26.0545.
Comarca: Jarinu.
Vara de origem: Vara Única.
Juiz prolator da sentença: Peter Eckschmiedt.
Apelante: Ministério Público.
Apelado: Jonatan Marques Taborda.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença publicada em 2 de junho de 2020, lançada a fls. 177/180 dos
autos digitalizados, que condenou JONATAN MARQUES TABORDA como
incurso no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, e artigos 150 § 1o, 147,
ambos do Código Penal e artigo 24-A da Lei no 11.340/06 à pena de 1 ano, 1 mês e
10 dias de detenção e prisão simples de 20 dias, em regime semiaberto, concedido o
apelo em liberdade, por fato ocorrido em 16 de setembro de 2019.
O Ministério Público pugna, em síntese, pela exasperação da pena-
base, com fundamento na personalidade desvirtuada do sentenciado dada a
habitualidade das agressões e extrema agressividade, particularidades que denotam
maior reprovabilidade da conduta (fls. 196/199).
Constam as contrarrazões (fls. 204/206) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 227/229), que opina pelo provimento do apelo.
É o relatório.
O apelo ministerial procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501140-48.2019.8.26.0545 -Voto no 45604 (apmc)
3
O réu foi condenado porque descumpriu decisão judicial que deferiu
medidas protetivas de urgência (Ap 1500219-45.2019), entrando e permanecendo na
residência da ex-namorada Maria Lúcia Pinheiro, contra a vontade desta, em local
ermo; e com emprego de violência, ameaçando-a também por palavras de causar-lhe
mal injusto e grave.
A irresignação ministerial circunscreve-se à pena aplicada, anotando-
se que a materialidade e a autoria dos crimes estão fartamente evidenciadas nos
autos, de forma que a condenação era mesmo inevitável, conformando-se o recorrido.
Pois bem.
No que concerne à dosimetria da pena, tem razão a Justiça Pública no
que toca à majoração da pena-base fixada no mínimo legal pelo douto magistrado.
Em observância ao disposto no art. 59 do Código Penal o piso deve
ser fixado 1/6 acima do patamar legal, vez que as circunstâncias fáticas revelam a
personalidade desajustada do sentenciado, ensejadora de maior reprovação. A vítima
era agredida constantemente, e foi também ameaçada no dia do fato. Ainda, com
medida protetiva em desfavor do réu, foi esta descumprida na mesma data,
demonstrando que ele não possui qualquer receio das sanções penais decorrentes de
suas condutas.
Não bastasse, segundo os depoimentos dos policiais responsáveis pela
ocorrência, o apelado era procurado pela Justiça, e no dia dos fatos estava agressivo,
constando que, inclusive, havia tentado atear fogo na residência.

Sendo assim, a habitualidade das agressões e a extrema agressividade
do sentenciado justificam maior rigor na pena-base, assinalando-se que a palavra da
vítima ganha especial contorno em se tratando de crimes ocorridos em ambiente
doméstico, vez que, não raro, ocorrem sem a presença de testemunhas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501140-48.2019.8.26.0545 -Voto no 45604 (apmc)
4
Portanto, fixam-se as penas-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja,
7 meses de detenção para o crime de violação de domicílio; 1 mês e 5 dias de
detenção para o crime de ameaça; 3 meses e 15 dias de detenção para o
descumprimento de medida protetiva, e 17 dias de prisão simples para a
contravenção penal.
Na etapa seguinte, as penas sofreram novo acréscimo de 1/3 pela
presença das agravantes do art. 61, inciso II, alínea “f”, e da reincidência (Ap
000128-40.2014, fls. 37/38), sendo realinhadas para 9 meses e 10 dias de detenção
para o crime de violação de domicílio; 1 mês e 16 dias de detenção para o crime de
ameaça, 4 meses e 20 dias de detenção para o descumprimento de medidas
protetivas, e 22 dias de prisão simples para a contravenção penal, em definitivo visto
que inexistem outras causas modificadoras da pena na última etapa.
Diante do concurso material de infrações, as sanções devem ser
somadas, finalizando 1 ano, 3 meses e 6 dias de detenção, e 22 dias de prisão
simples.
Preserva-se o regime intermediário imposto.
Dá-se, pois, provimento ao recurso do Ministério Público, para
aumentar a pena do sentenciado JONATAN MARQUES TABORDA a 1 ano, 3
meses e 6 dias de detenção, e 22 dias de prisão simples.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de
prisão em desfavor do réu.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator